Tribunal: TJMT
Processo: 0003706-33.2015.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003706-33.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANA PEZUTI ALBA FREITAS - CPF: 054.147.458-89 (APELANTE), FLAVIA REBELLO - CPF: 082.379.758-98 (ADVOGADO), RENATO MEDEIROS FREITAS - CPF: 040.358.048-00 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – EFEITOS
EX
NUNC
– VALOR DA CAUSA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO – EQUIVALÊNCIA AO MONTANTE DO IMÓVEL, SEM EXCEDER AO DA DÍVIDA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – EX-CÔNJUGE – ANUÊNCIA COM A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VEDAÇÃO – PRINCÍPIO DO
VENIRE
CONTRA
FACTUM

PROPRIUM
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o
deferimento do pedido produz efeitos
ex
nunc
.

A questão relativa ao valor da causa é matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e a qualquer tempo, e nos Embargos de Terceiro deve
corresponder ao montante da cota-parte do embargante sobre o bem em discussão, sem exceder a quantia da dívida.

A pretensão de desconstituição da penhora em Embargos de Terceiro e concomitante anuência com a sua manutenção na Execução configura comportamento contraditório, o que é vedado (
venire
contra
factum

proprium
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos de
Terceiro julgados improcedentes
, com a condenação da embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de que a lide foi julgada antecipadamente sem oportunizar a produção de provas e, no entanto, com fundamento em insuficiência probatória.

Afirma o seu direito de propriedade, uma vez que o TJSP reconheceu que ela faz jus a parte do imóvel objeto de constrição na Ação de Divórcio.

Aduz que o montante atribuído à demanda não podia ser modificado na sentença, como ocorreu, por força dos artigos 292, §3o, e 293, do CPC.

Subsidiariamente, se mantida essa alteração, pleiteia que corresponda a 10% sobre o preço do bem penhorado, visto que é a porção que lhe foi atribuída no Divórcio.

Aponta omissão do julgador sobre o pedido de substituição da penhora.

Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Nas contrarrazões os apelados sustentam a perda do objeto recursal em virtude do acordo celebrado entre os contratantes em 18-6-2020, no qual foi mantida a garantia, com anuência expressa da apelante. No mérito postulam o não provimento do Recurso (ID. 198154242, pág. 30 e seguintes).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

O CPC estabelece no artigo 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

A apelante aduz que na partilha a maioria dos imóveis rentáveis foram destinados ao seu ex-marido, e ela não possui renda relevante.

De fato, não há nos autos nenhum elemento que infirme a sua incapacidade financeira, o que autoriza a concessão do benefício, porém com
efeitos
ex
nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais posteriores ao deferimento neste Recurso.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS
EX
NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703 PR
2021/0084736-2, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 14-12-2021, Quarta Turma,
DJe
de 17-12-2021).

Posto isso,
defiro a justiça gratuita, com efeitos
ex
nunc
.

Valor da causa

A apelante se insurge contra a alteração do valor da causa na sentença.

Todavia, conforme entendimento do STJ, essa matéria é de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo.

O valor da causa nos Embargos de Terceiro deve corresponder ao do bem penhorado, e não pode ultrapassar o montante do débito.

Como a autora visa proteger apenas a sua cota-parte de 9,75% do imóvel, esse percentual é que deve ser considerado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VALOR DA CAUSA MAJORADO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECEDENTES. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Admite-se a majoração do valor da causa, de ofício, pelo magistrado, por se tratar de matéria pública, sem que isso viole o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC/2015.
(...)”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1974448 GO 2021/0270912-5,
julgamento em 9-5-2022, Terceira Turma,
DJe
de 11-5-2022, sem grifos no original).

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 165, 458, II e 535 do CPC/73.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. 3. Agravo interno desprovido
”.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1341147 SP 2012/0179276-1, relator Min. Marco
Buzzi
, julgamento em 11-4-2022, Quarta Turma,
DJe
de 26-4-2022, sem grifos no original).

Mérito

O Banco apelado ajuizou a Execução de Título Extrajudicial n. 0001372-41.2006.8.11.0050 contra o também apelado Renato Medeiros Freitas (ex-marido da autora), consubstanciado em duas Cédulas Rurais Pignoratícias, sendo penhorado o imóvel rural denominado Fazenda Açoita Cavalo, matrícula n. 1053 do CRI de Brasnorte (MT).

A apelante diz que o bem em questão integrou a partilha na Ação de Divórcio, e que na divisão ficou com 9,75% dele,
consoante acórdão do TJSP anexado no ID. 198154242, pág. 16 e seguintes.

Nas contrarrazões o apelado argui perda do objeto dos Embargos de Terceiro, pois em acordo celebrado na Execução em
18-6-2020 com o executado foram mantidas as garantias e a penhora do bem em discussão, com expressa anuência da embargante.

O referido acordo e outro posteriormente juntado naqueles autos foram homologados judicialmente, e o processo se encontra suspenso aguardando o cumprimento.

Segue abaixo trecho do mencionado acordo (ID. 85376619, da demanda n.
0001372-41.2006.8.11.0050):

Por conseguinte, ao mesmo tempo em que a apelante busca nesta lide a desconstituição da penhora, na Execução concorda com a sua manutenção.

Esse comportamento contraditório é vedado (princípio do
venire
contra
factum

proprium
).

A esse respeito:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N.
283/STF. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, os "princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório" (
AgInt
no REsp n. 1.472.899/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020,
DJe
de 1/10/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(STJ -
AgInt
no
REsp.
1815375 PA 2019/0142323-5, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, julgamento em 14-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 18-8-2023).

Além disso, conforme se extrai da Ação de Execução, em 26-9-2019 o executado requereu a penhora de apenas 50% do imóvel, não da sua totalidade (ID. 61452673, pág. 75, daquele feito):

Desse modo, não houve cerceamento de defesa, pois as provas que a autora pretendia produzir não têm o condão de desconstituir a sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para

determinar que o valor da causa corresponda ao do percentual do imóvel que pertence à autora (9,75% da área), com a ressalva de que não pode superar o montante da dívida. Defiro o benefício da justiça gratuita com efeitos
ex nunc
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024